Tribunal: TJSP
Processo: 1001150-92.2021.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Ação DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM indenização POR danos morais. Sentença que julgou o pedido inicial procedente em parte para declarar a inexistência contratual entre as partes e condenar o réu à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente. Insurgência de ambas as partes.
CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. Comprovado, por perícia judicial, que as assinaturas dos

Ementa:
Ação DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM indenização POR danos morais. Sentença que julgou o pedido inicial procedente em parte para declarar a inexistência contratual entre as partes e condenar o réu à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente. Insurgência de ambas as partes.
CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. Comprovado, por perícia judicial, que as assinaturas dos contratos não partiram do punho escritor do autor. Falha na prestação de serviços observada. Declaração de inexistência do contrato, que se mantém.
DANOS MORAIS. Pretensão do autor de condenação do banco em composição por danos morais. Inadmissibilidade. Danos extrapatrimoniais não comprovados, uma vez que o demandante não procedeu com a devolução dos valores depositados indevidamente em sua conta, tendo-se utilizado desses. Sentença mantida nesse ponto.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Art. 42 do CDC. Recursos repetitivos. Tese firmada pelo C. STJ (EAREsp 600663/RS, EAREsp 622897/RS, EAREsp 664888/RS, EAREsp 676608/RS e EREsp 1413542/RS) (tema 929). Cobranças indevidas que começaram antes de 30 de março de 2021, termo da modulação do referido julgado. Precedentes deste E. Tribunal. Sentença reformada nesse ponto.
Determinação da compensação do quantum creditado na conta do requerente que se impõe, sob pena de enriquecimento sem causa e crime de apropriação de coisa havida por erro (art. 169 do Código Penal).

Recurso da instituição financeira provido em parte para determinar a devolução de forma simples dos valores cobrados indevidamente e determinar a compensação, em dobro, com o crédito feito em favor do autor nos termos especificados na fundamentação. Recurso do autor não provido.